Tribunal: TJMT
Processo: 1023160-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023160-59.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- NERIO TODESCATT
AGRAVADA:- SIRLEI DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1023160-59.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual, indeferiu a liminar para a imediata desocupação do imóvel.
O agravante alega que em 26-12-2016 firmou contrato de locação com a agravada, cujo valor inicial era de R$1.800,00 e, com renovação em 30-12-2019, passou para R$2.000,00.
Diz que o período de vigência era de 36 meses, com previsão de término para 01-01-2023.
Afirma que a locatária não respeita os prazos previstos, nem mesmo o valor estipulado, e atualmente o seu débito é de R$15.940,59 incluindo o IPTU.
Argumenta que preenche todos os requisitos do art. 59, da Lei n. 8.245/91 para a concessão da medida.
Aduz que os aluguéis são sua fonte de renda e necessita deles para o próprio sustento e da família.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a liminar para a imediata desocupação do imóvel.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, segundo o agravante, a locatária está em atraso há mais de oito meses.
Ademais, é necessária a oitiva da locatária para uma segura conclusão, já que ele próprio afirma que ela não respeita os prazos e valores avençados, fato que precisa ser melhor esclarecido.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator